Tribunal: TJDFT
Processo: 0740181-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0740181-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. EMBARGADO: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS Despacho 1. Agravo interno interposto por Q1 Comercial de Roupas S.A. (ID no 21802283, págs. 1-9) contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada (ID no 20130346, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, Fernandes Donas &amp; Advogados Associados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, encaminhe-se ao Relator Natural. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto